Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÕES ANTERIORES QUE NÃO FORAM AGRAVADAS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS EM BUSCAS DE BENS ANTES DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível.
1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que duas decisões anteriores já haviam indeferido o pedido de penhora de cotas sociais até o esgotamento das diligências em buscas de bens da parte devedora. Com isto, a matéria já estava preclusa.
1.2. Em seu agravo interno, a recorrente assevera que o suporte fático que deu ensejo aos indeferimentos do pedido de penhora de quotas, é completamente diferente do estado processual vigente quando da prolação da decisão agravada.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2.2. Com efeito, duas decisões anteriores já indeferiram o pedido de penhora de quotas sociais até o esgotamento das diligencias em buscas de bens da parte devedora. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, também não recorreu das decisões no tocante à necessidade de avaliação dos bens já penhorados nos autos.
2.3. Ainda constam nos autos diligencias a serem executadas antes da penhora das quotas sociais e, por mais que o agravante alegue que o contexto de cada uma das decisões é diferente, está claro nos autos que a referida penhora só deve ocorrer no momento em que finalmente forem esgotadas as diligencias em busca de bens, o que não é o caso.
2.4. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida.
2.5. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível.
3. Agravo interno improvido.